Tribunal: STF
Processo: ARE 1590133
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso Público. Teste de aptidão física. Reexame de fatos e provas. Cláusulas editalícias. Súmulas 279 e 454 do STF. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo por meio da aplicação das Súmulas 279 e 454 do STF

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo regimental apresentou novos argumentos capazes de desconstituir a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    3. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada, impondo-se sua manutenção por seus próprios fundamentos.

    4. No caso, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, seria necessário analisar as cláusulas editalícias, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Precedentes. 

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido.